Tribunal: STF
Processo: HC 64345
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-09-17
Data de publicação: 1986-09-17

Ementa:
ESTRANGEIRO. EXPULSAO. CUMPRIMENTO DA CONDENAÇÃO CRIMINAL.
SE O ALIENIGENA FOI CONDENADO NO BRASIL, E O SR. PRESIDENTE DA
REPUBLICA DETERMINOU FOSSE ELE EXPULSO, MAS SOMENTE APÓS O
CUMPRIMENTO DA PENA QUE LHE FOI IMPOSTA, TAL DECISÃO NÃO E CABIVEL
DE REVISÃO JUDICIAL, PORQUANTO A DECISÃO A RESPEITO SE SITUA NO
PODER DISCRICIONARIO DO CHEFE DO GOVERNO, CONFORME RESULTA EXPRESSO
DO ART. 66, DA LEI N. 6815-80.